Tribunal: TJDFT
Processo: 0710044-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0710044-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA CRISTINA MONTEIRO CARNEIRO AGRAVADO: COLEGIO GUINESS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MÁRCIA CRISTINA MONTEIRO CARNEIRO, com pedido de Liminar, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras - DF, que, em autos de SUSPENSÃO CONTRATUAL C/C TUTELA CAUTELAR – processo no 0705268-64.2020.8.07.0020 – indeferiu pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, em que se pretendia a exclusão de juros e multas decorrentes do atraso do pagamento de contrato de prestação de serviços educacionais, bem como a suspensão das mensalidades referentes ao período de afastamento social, determinado pelo Poder Executivo Estadual, em razão da pandemia do covid-19, tendo em vista impossibilidade de disponibilização de aulas presenciais e alimentação aos alunos matriculados na Escola agravada (ID no 15758589). Em suas razões recursais (ID no 15758561), a parte autora-agravante informa que matriculou o filho, menor impúbere, na Educação Infantil período integral do COLÉGIO GUINESS LTDA-ME, pelo valor mensal de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Todavia, sustenta que, no atual contexto de pandemia, o contrato de prestação de serviços educacionais se mostraria excessivamente oneroso, tendo em vista não estar sendo cumprido de forma satisfatória pela parte agravada. Repudia a ausência de disponibilização de aulas presenciais, a ausência do fornecimento de alimentação e a ausência de devolução do valor referente ao material escolar, que não foi e nem será utilizado pela criança, durante o período de confinamento social. Afirma ter requerido pedido de suspensão do contrato de ensino, administrativamente, e que esta opção teria sido prontamente rejeitada pela Secretaria da Escola. Requer a concessão de medida liminar para determinar: i) a exclusão da cobrança de juros e multas decorrentes de atraso de pagamento das mensalidades; b) a suspensão total do pagamento das mensalidades, enquanto durar o período de afastamento social; ou, alternativamente; c) a redução de 85% do valor previsto no contrato. Fundamenta o pedido liminar no contexto atual de pandemia, bem como no risco de promoção de ação de execução e inclusão do nome da responsável financeira no cadastro de inadimplentes. Preparo recolhido, conforme documento ID no 15829653. É o relato do necessário. Decido. Acerca do assunto, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores. Dessa forma, vale destacar que a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento (art. 300, do CPC). Pois bem. O Decreto 40.520, de 14 de março de 2020, já prorrogado, determinou a suspensão, no âmbito do Distrito Federal, de diversas atividades de comércio, lazer e entretenimento, e também a prestação de serviços educacionais, em todas as escolas, universidades e faculdades, da rede pública e privada de ensino. As medidas adotadas pelo Governo do Distrito Federal e pelos demais entes da Federação para o enfrentamento da emergência da saúde pública, decorrente da pandemia provocada pelo novo coronavírus, culminaram em profunda crise econômico-financeira, comprometendo o sustento de grande parcela da população brasileira, prejudicando, sobremaneira, o adimplemento de diversas obrigações anteriormente constituídas. No caso em análise, a autora-agravante informa ser profissional liberal autônoma, do ramo alimentício, bastante atingido pela paralização das atividades, estando, portanto, despojada de recursos para pagamento das mensalidades do contrato de educação escolar. Todavia, a autorização judicial para suspensão do pagamento das mensalidades referentes a contrato de prestação de ensino, durante o período de distanciamento social (quarentena), de forma corriqueira e imprudente, equivaleria a condenar a empresa, ora agravada, entre outras do ramo, ao fim de suas atividades, de forma irremediável e definitiva, agravando a atual situação de crise econômica que assola o país. Há que se considerar, pois, que o COLÉGIO GUINESS LTDA-ME é pessoa jurídica de direito privado, que conta com diversos funcionários, que dependem do pagamento das mensalidades para manutenção de empregos e percepção de salários. Ademais, a responsabilidade pela ausência de disponibilização de aulas presenciais não pode ser atribuída aos proprietários e administradores da Escola. Na verdade, não pode ser atribuída a ninguém específico, mas, apenas, a uma fatalidade do destino, ou, porque não dizer, que é uma configuração de um verdadeiro caso de força maior, um fato da natureza sobre o qual não se tem controle. Neste contexto, em que ninguém tem culpa e todos estão prejudicados, a recomendação geral é que as partes consigam entabular acordo, com a renegociação de dívidas e contratos, seja pelo parcelamento dos valores, seja pelo desconto das mensalidades, de forma a minorar os danos e manter a sobrevivência “digna” de todos os envolvidos. Porém, não com suspensão total do pagamento das mensalidades, como pretende a parte recorrente. Não sendo viável acordo, no âmbito administrativo, as Instituições Particulares de Ensino poderiam, eventualmente, ser compelidas, judicialmente, a flexibilizar o pagamento das mensalidades, após avaliação pormenorizada da condição individual de cada unidade familiar e das demais peculiaridades do caso concreto. O contexto fático é delicado e o Poder Judiciário apenas deveria ser instado a se manifestar sobre o mesmo em último caso, porquanto compete às partes envolvidas procurarem a melhor solução possível. A propósito, existe notícia, nos autos da origem, de que o COLÉGIO GUINESS LTDA-ME já teria reduzido o valor da mensalidade para R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais), em indicativo de boa-fé para com os pais dos alunos matriculados – ID no 61985438. Por outro lado, a parte autora não demonstrou, efetivamente, a queda de seus rendimentos, de forma a comprometer o sustento da família e impedir o pagamento de suas obrigações. Tão somente proferiu alegações genéricas, sem sequer, apontar o seu local de trabalho. De tal sorte, a melhor solução para o caso deve aguardar a manifestação final do juiz processante, o qual analisará a situação sob o crivo do contraditório com o exame minucioso de provas, não sendo o caso de concessão de medida liminar. Ante o exposto, ausentes os requisitos justificadores, INDEFIRO a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se ao juízo a quo. Abra-se vista ao Ministério Público. Intime-se a parte agravada, para que tome ciência da presente decisão, bem como para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 6 de maio de 2020 10:28:10. Desembargador Gilberto Pereira Relator